Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-74.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-74.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O SERVIDORES INCLUSIVE COMISSIONADOS. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000012-74.2021.8.05.0211
, originário da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
e apelado
ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator